Tribunal: STF
Processo: RHC 202636
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. PREVENÇÃO À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS. 3. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DA AUDIÊNCIA SUPERADA. 4. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 5. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE REINCIDENTE. 6. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. PREVENÇÃO À PROPAGAÇÃO DA COVID. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. 7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que "não há ilegalidade na dispensa de realização da audiência de custódia como medida de prevenção à propagação da COVID-19, com fundamento no art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça CNJ". (HC 639.636/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).
    3. Também é assente na jurisprudência que "tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual" (RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015).
    4. A declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Neste caso, a nulidade apontada pela defesa não veio acompanhada de demonstração de eventuais prejuízos experimentados, inviabilizando o reconhecimento do vício apontado.
    5. Constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, que destacam a gravidade da conduta imputada, bem como o fato de ser reincidente. Com efeito, imputa-se ao paciente a conduta de, após desentendimento com seus vizinhos, fazer manobra brusca com seu veículo, atropelando sua vizinha, que veio a falecer, estando devidamente motivada, portanto, a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.
    6. A recomendação 62/2020 do CNJ não implica em automática substituição da prisão preventiva por domiciliar. Na hipótese, além de o paciente estar sendo processado por crime praticado com violência, tem-se que não faz parte de grupo de risco nem comprovou que não estão sendo tomadas as medidas adequadas para preservação da saúde daqueles que se encontram encarcerados. Dessarte, não há se falar em constrangimento ilegal.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 656.444-AgRg/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte recorrente busca, liminarmente, “(...) Seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente”.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator